Tribunal: TJDFT
Processo: 0717190-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717190-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALIPIO DO SOCORRO VIEIRA ROMA, ANTONIO DE PADUA GIMENEZ GERMANO, DIVINO BORGES DA SILVA, LUIS ROBERTO COSTA, DENIS RODRIGUES DA SILVA, AGNALDO RODRIGUES ALVES, CELSO ALVES PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR, PAULO GUILHERME FERREIRA LEITE, FRANCISCO RIBEIRO DE MELO, EDJAIRO MONTEIRO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 000207-28.1991.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Fazenda Pública e tornou sem efeito a decisão de ID Num. 19437232, definindo os precatórios como instrumentos de pagamento dos valores devidos pelo DF. Como não houve pedido expresso de efeito suspensivo ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal, os recorridos foram intimados para apresentar as contrarrazões ao recurso. Conforme se verifica no ID Num. 11443732, parte dos agravados apresentaram suas contrarrazões. No entanto, pela petição de ID Num. 14004551, o recorrido ANTONIO DE PADUA GIMENEZ informa irregularidade processual, visto que, o recorrente não realizou a informação procedimental de seu respectivo patrono (distinto dos demais agravados), motivo pelo qual não teve a oportunidade de responder ao recurso interposto. Dessa forma, requer seja sanada a regularidade apontada. Ante o exposto, reabro a oportunidade para que o agravado ANTONIO DE PADUA GIMENEZ apresente, no prazo legal, as suas contrarrazões. Promova a Secretaria o devido cadastramento dos advogados que patrocinam o agravado Antonio de Padua Gimenez, conforme petição de ID no 14004551, devendo ser incluídos no sistema ambos os advogados que constam na referida peça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2020 13:28:32. ROBSON BARBOSA Desembargador